Tribunal: CARF
Processo: 16327.900033/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900033/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.593 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA
FOI COMPUTADA, CONFORME SÚMULA CARF No 80. IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.
O IRRF pode ser deduzido do imposto devido no período de apuração em que
os rendimentos foram computados, sendo impossível sua compensação com
débitos posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata da declaração de compensação que apresenta como
crédito saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário 2002 (lucro real trimestral).
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 05 a 20) a Despacho
Decisório (No de rastreamento) 754359467 (fl. 86), de 20/03/2008, que, conforme
consta na Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, não homologou
Declarações de Compensação — DCOMP's (fls. 49 a 82) relativas a pretenso direito
creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do 4° trimestre do ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900033/2008-74
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900033/2008-74

2002, saldo este que, consoante a Declaração de Informações Econômico-Fiscais —
DIPJ do ano, seria inferior ao consignado nas DCOMP’s (fl. 51).
2. Em conseqüência, foi apurado valor devedor consolidado para pagamento até
31/03/2008, correspondente aos débitos indevidamente compensados, de R$ 8.747,65,
de principal, R$ 4.965,41 de juros, e de R$ 1.749,50, de multa.
3. Cientificado do Despacho Decisório, em 03/04/2008 (fl. 87), o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 24/04/2008 (fl. 05), oferecendo, em
resumo, as seguintes razões:
i)
o IRPJ devido do 4° trimestre de 2002, de R$ 5.546,45, declarado na
DIPJ Retificadora (fl. 37) foi liquidado por compensação no PAF
16327.001261/2004-36 (fls. 41 a 44), com crédito de Saldo Negativo de
1997, compensação esta que, declarada em DCTF (fl. 39) não foi
questionada pelo Fisco;
ii)
assim, o Saldo Negativo do trimestre passou a ser de R$ 7.080,55,
correspondente ao IRRF declarado para o referido trimestre;
iii)
o Despacho Decisório deveria, então, ser considerado insubsistente
quanto ao principal, multa e juros, bem como ser validadas as
compensações realizadas no presente processo.
4. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 92 a 96 do presente processo (Acórdão 16-28.040, de 26/11/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
DECORRENTE
DE
IRRF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO DA DIPJ. CAUSA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO POR
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES AO IRRF.
Não se reconhece direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ, pretensamente
originário de IRRF, quando não resta provado que as Receitas correspondentes as
retenções do referido IRRF tenham sido oferecidas à tributação, nos termos das
normas fiscais de regência, omissão esta não suprível por mera justificativa de
eventual erro de preenchimento da DIPJ na apuração do IRPJ a Pagar.

No voto, ponderou-se que, de acordo com a manifestação de inconformidade, a
origem do direito creditório estaria no IRRF no 4o trimestre de 2002, no total de R$ 7.080,55,
informado em DIPJ (fl. 38). Que, para justificar a existência do crédito, o interessado informou
que o IRPJ devido no trimestre, antes de diminuído do IRRF, teria sido objeto de compensações,
conforme DCTF (fls. 40 e 41). Assim, o valor de IRRF passaria a constituir o saldo negativo de
IRPJ do trimestre.
A decisão argumentou que para se levar o IRRF à DIPJ, como dedução do IRPJ
devido no período, era imprescindível que os rendimentos que tinham ensejado as retenções
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900033/2008-74

tivessem sido oferecidos à tributação do IRPJ do período. Que embora a Ficha 43 da DIPJ
indicasse a existência de valores retidos na fonte, não restava demonstrado que as receitas
referentes ao IRRF deduzido do IRPJ devido no trimestre tivessem sido incluídas nas receitas
tributadas no período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 108), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/02/2011
(documento às fls. 109 a 127, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que em
2004 apresentou DIPJ retificadora informando, para o quarto trimestre de 2002, imposto de
renda apurado de R$ 5.546,45 que, deduzido de IRRF de R$ 7.080,55, resultava em saldo
negativo de R$ 1.534,10. Que, diferente do que foi informado em DIPJ, o imposto apurado de
R$ 5.546,45 foi quitado por compensação com créditos anteriores, sem ser abatido do IRRF do
período. Que esse IRRF teria sido utilizado, então, para quitação de débitos posteriores.
Quanto à alegação da DRJ de falta de comprovação do oferecimento à tributação
das receitas que deram origem à retenção na fonte de R$ 7.080,55, alega que se comprova pela
Ficha 43 da DIPJ – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 144), e também
pelas linhas 37 e 38 da Ficha 06B da DIPJ – Rendas de Prestação de Serviços e Receitas de Juros
sobre o Capital Próprio (fl. 145).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Tinha razão a DRJ quando afirmou que não havia comprovação de que os
rendimentos que ensejaram as retenções estivessem incluídos na base de cálculo do quarto
trimestre de 2002. Não havia no processo, até aquele momento, documento anexado com esse
intuito.
Em resposta ao argumento, o contribuinte junta cópia das Fichas 43 e 06B - 4o
Trimestre da DIPJ (fls. 144 e 145). A Ficha 43, referente a todo o ano-calendário, informa
retenções sofridas na fonte de cinco empresas, num total de R$ 7.155,76, sobre rendimentos que
totalizam R$ 67.487,89. A Ficha 06B, no que se refere ao quarto trimestre, informa Rendas de
Prestação de Serviços no valor de R$ 128.428,53 e Receitas de Juros sobre o Capital Próprio de
R$ 45.506,60. A empresa pretende assim indicar que o valor retido de R$ 7.080,55, e o
correspondente rendimento, cujo valor desconhecemos, estariam incluídos nesses montantes.
Contudo, as informações da DIPJ não comprovam a inclusão dos rendimentos
relativos à retenção de R$ 7.080,55 nas rendas oferecidas à tributação no quarto trimestre. Nada
vincula este valor àqueles da Ficha 43. Tal comprovação se faria pelos registros contábeis que
indicassem os lançamentos correspondentes, acompanhados dos documentos que os lastreassem.
Mas não é esse o cerne do problema. A comprovação da inclusão dos rendimentos
na base de cálculo do imposto no quarto trimestre do ano-calendário de 2002 autorizaria a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900033/2008-74

dedução, naquele período de apuração, do IRRF. Porém, o sujeito passivo pretende utilizar esse
IRRF para compensar débitos posteriores, dos anos-calendário 2003 e 2004, sem qualquer
relação com os rendimentos que deram origem à retenção.
Isso não é possível, conforme art. 231, inciso III do Decreto no 3.000/99, vigente à
época, posteriormente reproduzido no art. 228 do Decreto no 9.580/2018, ambos com base no
art.2o da Lei no 9.430/1996:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III – do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

O IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que
foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível guardá-lo para
compensações futuras, como pretende o contribuinte.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

No caso concreto, a DIPJ indica que no trimestre foi apurado imposto de R$
5.546,45, que deduzido do IRRF, resultaria em saldo negativo de R$ 1.534,10. Esse seria o
resultado do período. É certo que o sujeito passivo poderia decidir não deduzir o IRRF. Então
teria IR a pagar de R$ 5.546,45. Nesse caso, estaria abrindo mão da dedução do IRRF.
Nos esclarecimentos prestados na Manifestação de Inconformidade e no Recurso
Voluntário, e em sua declaração na DCTF do período (fl. 41), a empresa informou ter
compensado todo o imposto apurado, sem abatimento do IRRF.
Considerando o caráter de confissão de dívida da DCTF, e sua perfeita
coincidência com as informações prestadas nos recursos apresentados, esse é o valor de imposto
de renda apurado e devido no quarto trimestre do ano de 2002, devidamente quitado por
compensação.
Em outras palavras, a DCTF nos diz que o IRRF de R$ 7.080,55, que teve origem
em receitas computadas nesse mesmo período, o sujeito passivo decidiu não deduzir do IR
apurado. Decidiu utilizar para compensar IR apurado em 2003 e 2004, o que, como dito acima,
não é possível.
Cabe ainda observar que não seria válido o argumento (jamais defendido pelo
contribuinte) de que, caso fosse considerado o IRRF no quarto trimestre de 2002, e
consequentemente fosse apurado saldo negativo, haveria um crédito de períodos anteriores
disponível para ser compensado com os débitos em aberto. Tal pretensão constituiria
inadmissível inovação da matéria tratada nos autos, já que a DCOMP exige, para sua análise, a
perfeita identificação do crédito, que é avaliado pelos sistemas e julgadores em todas as suas
instâncias, análise que envolve sua certeza e liquidez em diferentes aspectos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900033/2008-74

Conclui-se pela impossibilidade de compensação do IRRF no quarto trimestre de
2002 com débitos posteriores.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital